Tribunal: TJDFT
Processo: 0035412-32.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0035412-32.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: ALAIDES REMONTI, ESPOLIO DE MIGUEL ABDANUR, SILVIO FRANCISCO BARBOSA, TEREZINHA BONTEMPO VALE TEIXEIRA D E C I S Ã O O trâmite da presente ação foi sobrestado com fundamento na decisão proferida no bojo do Recurso Extraordinário n.o 632.212/SP, pelo Relator, Ministro Gilmar Mendes, publicada em 06.11.2018, que determinou a suspensão em todo o País, inclusive em primeiro grau, de todas as liquidações e execuções que buscam o recebimento dos expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos Cruzado, Bresser, Verão e Collor I e II, incidentes sobre cadernetas de poupança, ajuizadas em face do Banco Nossa Caixa ou Banco do Brasil. Ocorre que o Ministro Gilmar Mendes reconsiderou a ordem de sobrestamento e determinou a retomada da marcha processual dos processos previamente suspensos. Desta forma, em atenção ao que foi decidido no âmbito do RE 632.212/SP, determino o prosseguimento da demanda. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Brasília, D.F., 17 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator